Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - Liquidação de sentença - Solidariedade ativa: é desnecessária a formação de litisconsórcio, pois qualquer dos credores pode exigir o adimplemento integral da obrigação - Honorários periciais: devem ser adiantados pelo devedor.